Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-15.2006.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se o Ministério Público de Primeiro Grau acerca da regularidade da digitalização, bem como do Termo de Ajustamento de Conduta mencionado pelo Estado de Mato Grosso ao id n. 111656987.
Após, encaminhe-se o feito a Vice-presidência diante dos recursos interpostos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado